Tribunal: STF
Processo: AI 498541
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EM QUE 
   SE PEDE APENAS PARA QUE O FEITO FOSSE SOBRESTADO. PENDÊNCIA DE 
   EXAME DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU 
   A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PEDIDO REJEITADO. 
   AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL POR 
   FALHA NA IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   RECORRIDA.
TRIBUTÁRIO. SELO DE CONTROLE DO IMPOSTO SOBRE 
   PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI.
1. O agravo regimental pede 
   singelamente o sobrestamento do feito até o exame de pedido de 
   reconsideração do acórdão que negou a existência de repercussão 
   geral da matéria, para eventual devolução posterior dos autos. 
   Pedido de reconsideração rejeitado. Impossibilidade de devolução 
   dos autos à origem.
2. As razões de agravo regimental não atacam 
   o fundamento da decisão recorrida (eficácia da Súmula 547/STF na 
   aplicação da reserva de Plenário prevista no art. 97 da 
   Constituição). Por força da concentração da oportunidade recursal 
   ("unirecorribilidade"), o agravo regimental deve ser rejeitado 
   (art. 317, § 1º do RISTF).
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.